Tribunal: TJMT
Processo: 1004378-80.2017.8.11.0041
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-05-31
Data de publicação: 2022-07-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004378-80.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Concessão / Permissão / Autorização]
Relator: Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[MASSAO PAULO WATANABE - CPF: 343.274.447-15 (APELANTE), JOSE LUIS BLASZAK - CPF: 416.137.160-87 (ADVOGADO), PRESIDENTE DO DETRAN - MT (APELADO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (TERCEIRO INTERESSADO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – DETRAN – RENOVAÇÃO DE CREDENCIAMENTO DE MEDICO - EXIGÊNCIA DE CERTIDÃO NEGATIVA CÍVEL E CRIMINAL – CERTIDÃO POSITIVA, POR INDICAR A EXISTÊNCIA DE PROCESSOS CÍVEIS EM ANDAMENTO – ATO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO – AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO – SEGURANÇA NEGADA – RECURSO DESPROVIDO.

O Mandado de Segurança está regido na Constituição Federal de 1988, em seu artigo 5º, inciso LXIX, que assim disciplina: “conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público”.

Havendo certidão positiva em nome do interessado, não há como reconhecer a ilegalidade do ato que indeferiu o pedido de renovação do credenciamento por ausência de preenchimento dos requisitos exigidos por lei.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Massao Paulo Watanabe
em face de sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, nos autos do mandado de segurança, que denegou a ordem consistente no pedido de renovação automática do credenciamento médico junto ao DETRAN/MT (id. 7639549).

Na sentença, foi destacado que não ficaram demonstrados os requisitos necessários para a concessão da segurança, tendo em vista que, apesar de o Apelante alegar que todas as ações constantes em sua certidão positiva não possuem trânsito em julgado, estas não restaram comprovadas (anexas) aos autos, de modo a prevalecer o não cumprimento do requisito legal imposto pelo artigo 5º, da Lei Estadual 10.115/2014, que dispõe sobre o credenciamento de médicos e psicólogos para realização de exames de aptidão física e mental de candidatos à obtenção da CNH.

Em suas razões recursais, o apelante informa que foi Prefeito de São José do Rio Claro por dois mandatos, sendo que no último mandato teve apontamentos nas contas de gestão que resultaram em ações civis individualizadas. Por isso constou das certidões cíveis a existências 8 (oito) Ações Civis Públicas em andamento contra o apelante, destacando que nenhuma delas transitou em julgado.

Afirma que por este motivo teve seu pedido de renovação junto ao DETRAN indeferido, em violação ao princípio da presunção de inocência, o que caracteriza abuso de poder.

Requer o provimento do recurso para reformar a sentença de primeira instância, a fim de garantir ao apelante o direito de renovação do credenciamento médico junto ao DETRAN/MT desde a data do protocolo do pedido, qual seja, 24/11/2016 (id. 7639703).

Ausente as contrarrazões.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pelo
desprovimento do recurso de apelação, para que seja mantida a sentença de primeiro grau, nos moldes em que foi proferida (id. 25681466).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Insurge-se o Apelante em face da r. decisão singular que indeferiu-lhe a renovação do credenciamento anual automático como médico perito examinador junto ao DETRAN/MT em face do descumprimento dos requisitos apostos no inciso VII e no §1º do artigo 5º da Lei Estadual nº 10.115/2014, que assim dispõem:

Art. 5º O Profissional interessado no credenciamento deverá encaminhar requerimento ao Presidente do DETRAN, anexando, além dos descritos no artigo anterior, os seguintes documentos:

[...]

VII - certidões negativas cíveis e criminais da Justiça Estadual;

[...]

§ 1º A renovação do credenciamento será anual e automática, ficando vinculada à apresentação das certidões relacionadas neste artigo.

No caso dos autos, verifico que o
indeferimento administrativo da autarquia baseia-se em previsões legais, assim, tenho que o intento recursal não comporta qualquer acolhida.

Pois bem.

O Mandado de Segurança está regido na Constituição Federal de 1988, em seu artigo 5º, inciso LXIX, que assim disciplina: “conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público”.

Logo, podemos dizer que o objeto do Mandado de Segurança será sempre a correção de ato ou omissão, desde que ilegal e ofensivo a direito individual ou coletivo, líquido e certo, mormente, o ato ou omissão necessita ser determinado, identificado de abusivo, emanado por autoridade pública, cujo objeto de prova documental deve se dar de plano, por intermédio de prova pré-constituída, para julgamento de mérito da ação.

No caso dos autos, o recorrente teve o seu pedido de renovação automática como médico do DETRAN/MT indeferido, em razão do descumprimento dos requisitos previstos no artigo 5º, §1º, inciso VII da Lei Estadual 10.115/2014, que assim prevê:

Art. 5º O Profissional interessado no credenciamento deverá encaminhar requerimento ao Presidente do DETRAN, anexando, além dos descritos no artigo anterior, os seguintes documentos:

I - curriculum vitae;

II - fotocópia autenticada da Carteira de Identidade, do Cadastro de Pessoa Física - CPF, da carteira de identidade profissional emitida pelo respectivo conselho;

III - diploma de graduação de médico ou psicólogo;

IV - comprovante de inscrição no conselho profissional;

V - para os médicos: certificado estabelecido no inciso II e § 1º do artigo anterior;

VI - para os psicólogos: certificado estabelecido no inciso III e § 2º do artigo anterior;

VII - certidões negativas cíveis e criminais da Justiça Estadual;

VIII - certidão negativa do conselho profissional;

IX - certidão negativa do INSS;

X - comprovante de domicílio;

XI - certidão negativa da corregedoria do DETRAN;

XII - certidão negativa de pontos na Habilitação.

§ 1º
A renovação do credenciamento será anual e automática, ficando vinculada à apresentação das certidões relacionadas neste artigo.

Com efeito, a Resolução nº 358/2010 do CONTRAN, em seu artigo 19, inciso II e parágrafo único, exige como condição essencial para o exercício das atividades relativas ao Centro de Formação de Condutores – CFC, a apresentação de certidão negativa de registro de distribuição e de execuções criminais referentes às práticas de crimes contra os costumes, fé pública, patrimônio, à administração pública, etc.

A Portaria nº 025/2002/GP/DETRAN-MT, repetiu tal exigência, em seu art. 6º, § 2º, alínea ‘D’,
in

verbis
:

Art. 6º - A empresa, após a aprovação da consulta prévia, solicitará formalmente o seu credenciamento, renovação anual ou recredenciamento, informando a sua classificação pretendida como CFC - "A" (ensino teórico) ou CFC - "B" (ensino prático), em requerimento dirigido ao Presidente do DETRAN/MT, instruído dos documentos abaixo mencionados, protocolizados no setor competente deste.

§ 2º - Os documentos relativos ao(s) proprietário(s) da empresa interessada no credenciamento, serão: (...);

D - Certidão Negativa do Cartório Distribuidor Civil e Criminal da Justiça Estadual e Federal;

Tal previsão fora reafirmada ante a novel Lei Estadual nº 1.115/2014, a qual configurou a inaptidão do ora recorrente para concluir a renovação de seu credenciamento.

Deste modo, a lei estabelece requisitos objetivos para o deferimento da renovação anual do credenciamento médico junto ao DETRAN/MT, sendo que o pedido do apelante foi indeferido com fundamento na legislação, o que é perfeitamente legal e exigível.

Neste sentido, o entendimento deste E. Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – DETRAN – RENOVAÇÃO DE CREDENCIAMENTO DE INSTRUTOR DE TRÂNSITO - EXIGÊNCIA DE CERTIDÃO NEGATIVA DE ANTECEDENTES CRIMINAIS – CERTIDÃO CRIMINAL POSITIVA, POR INDICAR A EXISTÊNCIA DE PROCESSO CRIME EM ANDAMENTO – PREVISÃO LEGAL – RESOLUÇÃO Nº 358/2010 DO CONTRAN – ATO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO – AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO – SEGURANÇA NEGADA – RECURSO DESPROVIDO. A Resolução nº 358/2010 exige como condição essencial para o exercício das atividades relativas ao Centro de Formação de Condutores, a apresentação de certidão negativa de registro de distribuição e de execuções criminais referentes às práticas de crimes contra os costumes, fé pública, patrimônio, à administração pública.
Havendo certidão positiva criminal em nome do interessado, não há como reconhecer a ilegalidade do ato que indeferiu o pedido de renovação do credenciamento por ausência de preenchimento dos requisitos exigidos por lei.

(N.U 0012338-89.2015.8.11.0004, , JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 18/07/2017, Publicado no DJE 25/07/2017)

A exigência não revela afronta ao princípio constitucional da presunção de inocência, tratando-se somente de requisito de credenciamento, não configurando ofensa a direito líquido e certo.

Sendo assim, inexistente ato ilegal e não possuindo, o apelante direito líquido e certo, a denegação de segurança é medida que se impõe.

Isso posto, nego provimento ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/05/2022